Tribunal: STJ
Processo: 0066639-35.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076224 - RS(2026/0066639-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DEIVIDI ASSIS SOARES MUNDI (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES E

HISTÓRICO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado para afastar acórdão de Tribunal
habeas corpus
estadual que negara livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito
subjetivo.
2. A defesa alega nulidade do acórdão proferido em agravo em execução por suposta inovação
de fundamento em recurso exclusivo da defesa e sustenta desproporcionalidade na valoração de
faltas graves pretéritas como óbice ao requisito subjetivo do livramento condicional, não
obstante o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.161, requerendo novo exame do
pedido de livramento condicional.
3. A decisão agravada deixou de conhecer do
, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, e, ao analisar a existência de flagrante ilegalidade, concluiu pela consonância do
acórdão de origem com a jurisprudência do STJ, notadamente em razão do histórico prisional do
sentenciado, que registra faltas graves, a última delas homologada em data recente (
),
3/10/2023
indeferindo liminarmente a impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a utilização, pelo Tribunal de origem, de
fundamento diverso daquele invocado no agravo em execução exclusivo da defesa configura
inovação vedada ou se se insere na profundidade do efeito devolutivo próprio desse recurso.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do livramento condicional,
por ausência de requisito subjetivo, pode fundamentar-se no histórico prisional do apenado,
incluindo faltas graves recentes e pretéritas, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária e
independentemente da passagem por regime intermediário.
6. A terceira questão em discussão consiste em saber se o acórdão que nega o livramento
condicional, com base em tais fundamentos, revela flagrante ilegalidade apta a permitir o
conhecimento de
substitutivo de recurso próprio ou a concessão da ordem de
habeas corpus
ofício.
Documento eletrônico VDA56732982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 64e07044-8c74-4e23-8caa-5068ca2e1449

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo em execução possui efeito devolutivo, cabendo ao recorrente delimitar a extensão
(dimensão horizontal) da matéria a ser reexaminada, mas devolvendo ao órgão
, em
ad quem
profundidade (dimensão vertical), todas as alegações, fundamentos e questões a ela referentes,
inclusive aspectos não suscitados pelas partes, razão pela qual não há nulidade por suposta
inovação de fundamento pelo Tribunal de origem.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que a gravidade abstrata do
delito e a longa pena a cumprir não bastam para afastar o requisito subjetivo, porém é idôneo o
indeferimento do livramento condicional quando o histórico prisional evidencia a prática de
faltas graves, o que demonstra a ausência de bom comportamento durante a execução e afasta a
alegação de desproporcionalidade.
9. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.161 estabelece que a valoração do
requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses previsto para o requisito objetivo de ausência de falta grave,
sendo legítimo o exame de faltas graves pretéritas, mesmo já reabilitadas, e, especialmente, das
cometidas há menos de três anos.
10. Ainda que exista atestado de boa conduta carcerária, o Juízo da execução pode, com base em
dados concretos do histórico prisional (como a prática reiterada de faltas graves, fuga, abandono
de regime e novo delito durante o cumprimento da pena), concluir pela ausência de requisito
subjetivo para progressão de regime ou concessão de livramento condicional.
11. A revisão das premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão
acerca do não preenchimento do requisito subjetivo, demandaria reexame de matéria probatória,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
12. Inexistindo flagrante ilegalidade no acórdão que indeferiu o livramento condicional, bem
como estando a decisão de origem em harmonia com a orientação jurisprudencial dominante,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O agravo em execução, dotado de efeito devolutivo, devolve ao Tribunal, em profundidade,
todas as questões e fundamentos relacionados à matéria impugnada, não configurando nulidade a
utilização de fundamento não suscitado pelas partes.
2. A valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve abranger todo o histórico
prisional do apenado, inclusive faltas graves pretéritas, ainda que reabilitadas, não se
restringindo ao período de 12 meses previsto para o requisito objetivo de ausência de falta grave.
3. A prática de faltas graves, especialmente quando recente ou ocorrida há menos de três anos, e
o histórico prisional conturbado constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do
livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, ainda que haja atestado de boa
conduta carcerária.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "a" e "b"; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 83,
art. 21
art. 210
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha
584.224/RS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
18/12/2020;
872.027/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ,
15/12/2023;
AgRg no HC n.

813.574/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ,
29/6/2023;
AgRg no HC
n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
807.274/AL,
30/8/2023;
n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ,
818.659/SP,
16/8/2023;
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1o/
(Tema
REsp n. 1.970.217/MG
6/2023
Repetitivo n. 1.161); STJ, AgRg no HC n.

1.014.545/PB, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
25.
25/8/20
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56732982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 64e07044-8c74-4e23-8caa-5068ca2e1449

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 64e07044-8c74-4e23-8caa-5068ca2e1449

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076224 - RS(2026/0066639-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DEIVIDI ASSIS SOARES MUNDI (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES E

HISTÓRICO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado para afastar acórdão de Tribunal
habeas corpus
estadual que negara livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito
subjetivo.
2. A defesa alega nulidade do acórdão proferido em agravo em execução por suposta inovação
de fundamento em recurso exclusivo da defesa e sustenta desproporcionalidade na valoração de
faltas graves pretéritas como óbice ao requisito subjetivo do livramento condicional, não
obstante o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.161, requerendo novo exame do
pedido de livramento condicional.
3. A decisão agravada deixou de conhecer do
, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, e, ao analisar a existência de flagrante ilegalidade, concluiu pela consonância do
acórdão de origem com a jurisprudência do STJ, notadamente em razão do histórico prisional do
sentenciado, que registra faltas graves, a última delas homologada em data recente (
),
3/10/2023
indeferindo liminarmente a impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a utilização, pelo Tribunal de origem, de
fundamento diverso daquele invocado no agravo em execução exclusivo da defesa configura
inovação vedada ou se se insere na profundidade do efeito devolutivo próprio desse recurso.
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

5. Outra questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do livramento condicional,
por ausência de requisito subjetivo, pode fundamentar-se no histórico prisional do apenado,
incluindo faltas graves recentes e pretéritas, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária e
independentemente da passagem por regime intermediário.
6. A terceira questão em discussão consiste em saber se o acórdão que nega o livramento
condicional, com base em tais fundamentos, revela flagrante ilegalidade apta a permitir o
conhecimento de
substitutivo de recurso próprio ou a concessão da ordem de
habeas corpus
ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo em execução possui efeito devolutivo, cabendo ao recorrente delimitar a extensão
(dimensão horizontal) da matéria a ser reexaminada, mas devolvendo ao órgão
, em
ad quem
profundidade (dimensão vertical), todas as alegações, fundamentos e questões a ela referentes,
inclusive aspectos não suscitados pelas partes, razão pela qual não há nulidade por suposta
inovação de fundamento pelo Tribunal de origem.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que a gravidade abstrata do
delito e a longa pena a cumprir não bastam para afastar o requisito subjetivo, porém é idôneo o
indeferimento do livramento condicional quando o histórico prisional evidencia a prática de
faltas graves, o que demonstra a ausência de bom comportamento durante a execução e afasta a
alegação de desproporcionalidade.
9. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.161 estabelece que a valoração do
requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses previsto para o requisito objetivo de ausência de falta grave,
sendo legítimo o exame de faltas graves pretéritas, mesmo já reabilitadas, e, especialmente, das
cometidas há menos de três anos.
10. Ainda que exista atestado de boa conduta carcerária, o Juízo da execução pode, com base em
dados concretos do histórico prisional (como a prática reiterada de faltas graves, fuga, abandono
de regime e novo delito durante o cumprimento da pena), concluir pela ausência de requisito
subjetivo para progressão de regime ou concessão de livramento condicional.
11. A revisão das premissas fáticas adotadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão
acerca do não preenchimento do requisito subjetivo, demandaria reexame de matéria probatória,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
12. Inexistindo flagrante ilegalidade no acórdão que indeferiu o livramento condicional, bem
como estando a decisão de origem em harmonia com a orientação jurisprudencial dominante,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O agravo em execução, dotado de efeito devolutivo, devolve ao Tribunal, em profundidade,
todas as questões e fundamentos relacionados à matéria impugnada, não configurando nulidade a
utilização de fundamento não suscitado pelas partes.
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

2. A valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve abranger todo o histórico
prisional do apenado, inclusive faltas graves pretéritas, ainda que reabilitadas, não se
restringindo ao período de 12 meses previsto para o requisito objetivo de ausência de falta grave.
3. A prática de faltas graves, especialmente quando recente ou ocorrida há menos de três anos, e
o histórico prisional conturbado constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do
livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, ainda que haja atestado de boa
conduta carcerária.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "a" e "b"; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 83,
art. 21
art. 210
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha
584.224/RS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
18/12/2020;
872.027/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ,
15/12/2023;
AgRg no HC n.

813.574/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ,
29/6/2023;
AgRg no HC
n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
807.274/AL,
30/8/2023;
n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ,
818.659/SP,
16/8/2023;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1o/
(Tema
REsp n. 1.970.217/MG,
6/2023
Repetitivo n. 1.161); STJ, AgRg no HC n.

1.014.545/PB, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
25.
25/8/20
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DEIVIDI ASSIS SOARES MUNDI
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte superior, que indeferiu liminarmente o habeas
, ao fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade no acórdão que indeferiu
corpus
o livramento condicional pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo.
Em suas razões, o agravante afirma que houve omissão no enfrentamento da tese de
nulidade do acórdão do Tribunal de origem por inovação de fundamento em recurso exclusivo
da defesa.
Sustenta, ademais, a desproporcionalidade na valoração de faltas graves para negar o
requisito subjetivo do livramento condicional, consideradas as circunstâncias concretas da
execução penal. Ressalta que, não obstante o previsto no Tema Repetitivo n. 1.161, as faltas
disciplinares pretéritas não podem operar como obstáculo absoluto e permanente à concessão do
benefício, sob pena de esvaziamento da própria lógica progressiva da execução penal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática. Subsidiariamente, a
submissão do recurso ao órgão colegiado para reconhecer a nulidade do acórdão por inovação de
fundamento em recurso exclusivo da defesa. Alternativamente, o reconhecimento da
desproporcionalidade na valoração das faltas graves e a concessão da ordem para determinar
novo exame do pedido de livramento condicional.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

VOTO
Inicialmente, não obstante a argumentação defensiva, é cediço que o agravo em
execução é recurso dotado de efeito devolutivo e, como tal, permite que o Tribunal analise a
questão delimitada pelo recorrente em profundidade que não tenha sido suscitada pela parte.
Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO
TRIBUNAL ESTADUAL DIFERENTE DA SUSCITADA NO AGRAVO EM
EXECUÇÃO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA
TERCEIRA
SEÇÃO.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
855.127/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
29/11/2023)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO
EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - APLICAÇÃO DO
LAPSO TEMPORAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO
VI, 'A', DA LEI
ART. 112,
DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.'O agravo em execução é recurso dotado de efeito devolutivo. Nesse contexto, cabe
ao recorrente delimitar a matéria a ser reexaminada pelo órgão
. Essa
ad quem
extensão, ou dimensão horizontal, é estabelecida a partir da questão impugnada pelo
recorrente e condiciona o conhecimento do Tribunal. Ocorre que, tendo sido
delimitada a extensão da matéria, devolve-se ao Tribunal de Justiça todas as
alegações, fundamentos e questões a ela referentes, inclusive aspectos que não foram
suscitados pelas partes (dimensão vertical ou profundidade)' (AgRg no HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
205.688/DF,
em
DJe
.
24/4/2014,
6/5/2014)
[...]
6. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
deste relator,
727.501/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
30/8/2022)

No mais, a decisão ora agravada não merece reparos, razão pela qual a mantenho por
seus próprios fundamentos:

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
, contudo, malgrado suprido o requisito objetivo, não é dado afirmar o mesmo
In casu
em relação ao subjetivo, razão por que descabida a concessão do livramento
condicional.
Isso porque, para fins do requisito subjetivo, faz-se mister a comprovação do bom
comportamento do apenado no transcurso da execução da reprimenda.
E, a toda evidência, considerando o histórico da vida carcerária do reeducando,
por meio do qual se denota a prática de faltas graves, sendo a última delas
não lhe era dado usufruir, ainda, do livramento
homologada em 03.10.2023,
condicional.
Tal particularidade não há de ser desprezada e conduz à ilação de que o apenado não
ostenta condições de usufruir de regime carcerário mais brando, nos moldes do antes
consignado (fl. 12- grifo meu).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do
crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao
comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o
indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de previsão no
do Código Penal.
art. 83
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
(FUGA). IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime
prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do
requisito subjetivo.
2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da
ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do
paciente, no qual consta que ele praticou falta de natureza grave (fuga), o que
evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em
existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias
ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
Rel.
584.224/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18.12.2020.)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL
INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROGRESSÃO PER SALTUM.
FALTA GRAVE RECENTE QUE CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA
O INDEFERIMENTO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou
ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
Rel.
437.522/PR,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2018,
.
15/06/2018)
2. Na hipótese, o indeferimento do pedido de livramento condicional foi mantido, pelo
Tribunal de Justiça com fundamento na necessidade de o apenado experimentar por
mais tempo o regime semiaberto ao qual foi recentemente progredido, assim como na
existência de falta grave recente decorrente de cometimento de novo delito, enquanto
cumpria pena.
3. A jurisprudência desta Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de tal previsão no
do Código Penal.
art. 83
Precedentes: AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
681.079/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/10/2021,
4/11/2021;
AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
REsp 1.952.241/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe
(RHC
Rel.
9/11/2021,
12/11/2021;
116.324/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/9/2019,
18/9/2019.
4. Isso não obstante, a jurisprudência d esta Corte também é assente no sentido de que
a prática de falta grave cometida durante a execução da pena impede a concessão do
livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido
durante o resgate da pena.
Nessa linha, em recente julgamento do Recurso Especial n.
(Relator
1.970.217/MG
Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/
24/5/2023,
), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1161), em
6/2023
sessão de
a Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que 'A
24/5/2023,
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código
Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código Penal.'
art. 83
5. No caso concreto, o executado interrompeu o cumprimento da pena em 12/08/2015,
por abandono, ao não retornar da saída temporária, tendo sido recapturado em virtude
de prisão em flagrante em
sendo de se reconhecer que a falta grave
18/09/2018,
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

homologada e somente reabilitada em
perdurou pelo tempo durante o qual
17/09/2019
o apenado permaneceu evadido.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
872.027/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.12.2023.)
Ainda na mesma linha: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
835.267/RJ,
Quinta Turma, DJe de 27.10.2023.
Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de
infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena
demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se
em harmonia com a orientação desta Corte.
Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgados: AgRg no HC n. 813.574/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
763.755/SP,
Sexta Turma, DJe de 10.3.2023.); AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod
778.699/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023; AgRg no HC n.
Rel.
764.854/MS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21.12.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
788.010/SP,
19.12.2022.
Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem
ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em
Habeas Corpus.
Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo
da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão
dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso
concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.
Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 12 MESES.
NOVO DELITO COMETIDO EM
DECISÃO DEVIDAMENTE
2/4/2021.
FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO
REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. É cediço que o 'atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento
condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal,
pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com
lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento
durante a execução da pena' (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
572.409/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
4. Ademais, a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento da falta, não impede que se invoque o histórico de
infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau
comportamento carcerário (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
684.918/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
20/8/2021)
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
807.274/AL,
Dantas, Quinta Turma, DJe de 30.8.2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O
REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. EXAME
APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas
peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime
prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não
preenchimento do requisito subjetivo. O histórico prisional conturbado, com registro
de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto,
indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto
senso de responsabilidade do apenado.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
Rel.
818.659/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.8.2023.)
Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no
III, 'b', do Código
art. 83,
Penal, na redação dada pela
não limita a análise do requisito
Lei n. 13.964/2019,
subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de
doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o
histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote
Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado:
PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES.
REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no
e
art. 1036
seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n.
do STJ.
8/2008
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento
condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83,
III, 'b', do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo
(bom comportamento durante a execução da pena, alínea 'a' do referido inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional -
bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código
art. 83
Penal.
[...]
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

5. Recurso especial provido. (
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.970.217/MG,
Terceira Seção, DJe de 1.6.2023.)
De igual sorte: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
819.942/SP,
Sexta Turma, DJe de 5.10.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita
843.673/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de 28.9.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
819.942/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 5.10.2023; AgRg no HC n. 810.472/SP,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC
28/8/2023;
n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
801.217/SC,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministra
672.134/RS,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4.4.2022; AgRg no HC n.
Rel.
814.951/RN,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 30.8.2023; AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 1.985.352/MS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 17.3.2022; AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
AREsp n. 1.961.889/MG,
do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 25.11.2021.
Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ.
Ademais, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, não pode ser
considerada muito antiga a falta grave ou o novo crime, para fim de aferição de mau
comportamento carcerário, quando cometidos há menos de três anos.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.014.545/PB,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 25.8.2025; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
816.620/DF,
15.9.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
797.760/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023;
828.457/SP,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
767.729/SP,
de 21.12.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Olindo Menezes
697.617/MS,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 19.11.2021;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
820.197/SP,
de 30.8.2023; HC n. 860.288, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 17.10.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
."
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: de2791de-74e3-4850-8a62-0ad97c831353

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.224 / RS
Número Registro: 2026/0066639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00525927820138210010 50445183220228210010 525927820138210010 80017183020258210010
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRYAN RODRIGUES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DEIVIDI ASSIS SOARES MUNDI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVIDI ASSIS SOARES MUNDI (PRESO)
ADVOGADO : BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56707104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 92134a90-13f2-4603-a22c-bb39f6437664

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 92134a90-13f2-4603-a22c-bb39f6437664